Tribunal: TJMT
Processo: 0012426-46.2009.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012426-46.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade, Fraude]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (EMBARGADO), CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - CPF: 679.514.302-34 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JUSCELIA CRUZ ARISTIDES - CPF: 307.586.453-68 (EMBARGANTE), TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como ARIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 021.676.891-87 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 273.574.221-00 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JUSCELIA CRUZ ARISTIDES
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 222196688, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela própria embargante, e negou provimento em face de RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH e ANTONIA DE CAMPOS MACIEL; e deu provimento em face de ARIEL MONTEIRO DA SILVA.

A parte Embargante alega sob ID. 224216188 que a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado, qual seja, as provas constantes dos autos que não comprovam de forma cabal os requisitos ensejadores para o reconhecimento do direito a usucapião.

Aduz que deve ser revista a decisão para fins de que seja sanada a omissão indicada, contendo expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas nos artigos 1.238 CC, 373 I CPC, 1.207, 1.242 e 1.243 do Código Civil.

Requer sejam empregados efeitos infringentes ao presente embargos declaratórios diante da omissão verificada na decisão objurgada.

Contrarrazões sob ID. 226204658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(1) – Considerando a existência de situações jurídicas inconciliáveis, de rigor se apresenta análise recursal separadamente de cada tópico e as suas conseqüências jurídicas aplicáveis. Neste viés, pode a apelante sair vencedora em um tópico e perdedora em outra.

(2) – Não existindo recurso nos tópicos pertinentes a anulação da escritura pública lavrada em desacordo com a lei bem como o seu registro posterior e, no mesmo sentido, a exclusão na sentença da parte anteriormente denunciada, a situação já está consolidada em coisa julgada nestes aspectos e, de conseqüência, desnecessário se apresenta perquirir em grau recursal, sobretudo em face da proibição de proceder de oficio. Deve ser cumprida estes tópicos.

(3) – Comprovados os requisitos de aquisição da propriedade através da usucapião, escorreita a sentença, deve ser mantida em sua totalidade. Contudo, sendo a questão atribuída como matéria meritória de defesa, não enseja direito de proceder ao registro e mudança do proprietário, e para tal somente através do procedimento próprio do processo de usucapião que contém contornos jurídicos processuais diversos que não comportam flexibilidade tal situação poderá ser feita.

(3) – Se a notária/registradora (1º Oficio) recebe documentos hábeis para proceder ao expediente de registro na matrícula sem qualquer ressalva, praticou o exercício regular de um direito (artigo 188, inciso II, do CC) e, desta feita, não havendo ato ilícito, não reside como violação do direito imaterial da parte, não procedendo a condenação em danos morais em relação à mesma.

(4) – Contudo, se o tabelião onde foi elaborada a escritura pública que deu origem ao registro cancelado o fez com descumprimento das normas legais, traduzindo a questão por acoimar assinaturas falsas, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano por parte da ofendida. E, desta feita, malgrado sair vencida em sede da ação principal já que reconhecida a usucapião para a parte contrária, situações distintas e inconciliáveis, os danos morais existem e desta feita deve responder ao correspondente pagamento para a ofendida.

(5) Recurso conhecido e desprovido no que tange a pretensão de modificar a sentença no tópico pertinente a nulidade em face de ser aceita a tese da usucapião como matéria de defesa. Contudo, condena-se tão somente o artífice daquela ilegalidade quando da lavratura da escritura através de assinaturas falsas, não se tratando esta situação de mero aborrecimento do cotidiano.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024